Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-79.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-79.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIO ANTUNES SIQUEIRA - CPF: 288.389.473-68 (APELANTE), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA COMPRA DE TRATOR AGRÍCOLA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COLIGAÇÃO CONTRATUAL ENTRE BANCO E VENDEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AUTONOMIA DOS CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente

a
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito. O apelante alegou que o contrato de financiamento, firmado para aquisição de trator agrícola junto à revenda estaria vinculado à relação de compra e venda, cuja existência de vício oculto já fora reconhecida em ação redibitória. Sustentou a existência de interdependência entre os contratos e coligação contratual entre a vendedora e o banco, pugnando pela responsabilização solidária da instituição financeira e pela declaração de inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença a justificar o conhecimento do recurso; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios do produto financiado, em razão de suposta coligação contratual ou vínculo econômico com a fornecedora, autorizando a declaração de inexigibilidade do título de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação deve ser conhecida, pois a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, expondo os motivos de inconformismo com base em elementos dos autos, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.

4.
A mera alegação de que a vendedora do trator atuaria como correspondente bancário do banco apelado, desacompanhada de prova de grupo econômico, controle societário comum ou vínculo estrutural, não é suficiente para afastar a autonomia entre os contratos de compra e venda e financiamento.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária do banco pelos vícios do produto somente se configura quando houver demonstração de que a instituição financeira integra o mesmo grupo econômico da fornecedora, na condição de "banco da montadora", o que não se verifica no caso.

6.
A atuação como revendedora autorizada ou correspondente bancária não implica, por si só, coligação contratual ou interdependência suficiente para estender à instituição financeira os efeitos da resolução contratual reconhecida na ação redibitória.

7.
A condição de vulnerabilidade do apelante, ainda que reconhecida, não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, tampouco autoriza inversão do ônus da prova sem elementos de verossimilhança da alegação.

8.
A sentença redibitória que condena a fornecedora a quitar o financiamento não implica, automaticamente, inexigibilidade do título de crédito em relação ao consumidor financiado, enquanto não demonstrado o efetivo adimplemento da obrigação pela vendedora.

9.
A manutenção da exigibilidade do título de crédito preserva a autonomia contratual e impede a transferência indevida do risco negocial ao agente financiador, que não participou da escolha, fornecimento ou comercialização do bem defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que por meio de reiteradas alegações da inicial, é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal.

A autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento bancário somente é afastada mediante prova inequívoca da existência de grupo econômico ou atuação integrada entre fornecedor e instituição financeira.

A mera atuação da fornecedora como correspondente bancário ou revenda autorizada não configura, por si só, coligação contratual apta a gerar responsabilidade solidária do banco pelos vícios do produto financiado.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige elementos mínimos de verossimilhança, não sendo aplicável quando ausentes indícios objetivos de interdependência estrutural entre as empresas envolvidas.

A condenação da fornecedora à quitação do financiamento não torna o título de crédito inexigível em relação ao consumidor, enquanto não comprovado o efetivo pagamento da dívida perante a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.010, III, e 341; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019;

STJ,
AgInt
no REsp 1597668/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 18.08.2016,
DJe
26.08.2016;

TJMT, RAI 1002671-40.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 07.12.2016, DJE 13.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1003489-79.2023.8.11.0021

ELIO ANTUNES SIQUEIRA
X
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIO ANTUNES SIQUEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito
(Proc.
no 1003489-79.2023.8.11.0021
)
, proposta
pelo apelante
em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a exigibilidade do título de crédito objeto do contrato de financiamento e reconhecendo a autonomia entre a compra e venda do trator e o contrato bancário (Id.
329567419
).

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (
Id. 329567420)
no qual, em síntese, alega que a sentença desconsiderou robusto conjunto probatório e aplicou de forma equivocada a tese de autonomia dos contratos. Sustenta que teria demonstrado de forma suficiente a existência de relação de interdependência entre a vendedora STRATEL/STRADIOTTI AGRI e o Banco de Lage
Landen
, afirmando que a revenda atuaria como correspondente autorizado do banco e integraria o mesmo grupo econômico, de modo a caracterizar coligação contratual e responsabilidade solidária do agente financeiro pelos vícios do produto. Argumenta que tal circunstância não teria sido especificamente impugnada pelo banco, o que atrairia a incidência da confissão ficta prevista no art. 341 do CPC. Aduz, ainda, sua condição de produtor rural idoso e hipossuficiente, com baixo grau de instrução, afirmando que a sentença lhe impôs ônus probatório excessivo quanto às relações internas entre grandes empresas, de forma contrária à lógica de proteção do consumidor, defendendo a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). A parte apelante sustenta, ademais, que a sentença proferida na ação redibitória conexa, ao condenar a vendedora a quitar integralmente o financiamento, teria reconhecido a interdependência das avenças e a extensão dos efeitos da decisão à relação mantida com o banco, razão pela qual o título exequendo deveria ser declarado inexigível. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do título de crédito, reconhecer a conexão entre os contratos de compra e
venda e financiamento, responsabilizando o banco pelos vícios do produto, bem como a manutenção dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

O banco/apelado a
presentou contrarrazões no Id.
329567422
,
nas quais, preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações já afastadas pelo juízo de origem. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

(
ausência de dialeticidade)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar
sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença,
tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso, verifica-se que o apelante, ao longo de suas razões, ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar: (a) que teria comprovado a interligação entre a vendedora STRATEL/STRADIOTTI AGRI e o Banco de Lage
Landen
, inclusive mediante documentos que indicariam a revenda como correspondente autorizado; (b) que a decisão redibitória conexa, ao impor à vendedora a obrigação de quitar o financiamento, evidenciaria a co
nexão
contratual entre as avenças; (c) que o juízo de origem lhe teria imposto ônus probatório excessivo, desconsiderando sua vulnerabilidade e deixando de aplicar a inversão do ônus da prova; e (d) que a autonomia contratual afirmada na sentença não se sustentaria diante da atuação integrada das empresas.

Embora o recurso, em boa parte, reitere argumentos já deduzidos na inicial, é certo que esses mesmos argumentos foram enfrentados na sentença e voltam a ser especificamente questionados na peça recursal, o que basta para caracterizar o atendimento ao dever de impugnação mínima dos fundamentos do decisum. A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por produtor rural que, após reconhecer judicialmente, em ação redibitória, a existência de vício oculto em trator agrícola adquirido junto à revenda STRATEL/STRADIOTTI AGRI, pretende ver declarada a inexigibilidade do título de crédito decorrente do financiamento bancário contratado com o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., sob o argumento de que haveria coligação contratual e responsabilidade solidária do agente financeiro pelos vícios do produto. Na origem, a sentença de primeiro grau
afastou a perda superveniente do objeto
,
reconheceu a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento e julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade do título.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência ou não de interdependência contratual e de vínculo econômico entre a instituição financeira e a vendedora do bem, aptos a afastar a autonomia do contrato de financiamento e a tornar inexigível o título de crédito em nome do apelante
,
à luz da sentença redibitória que condenou exclusivamente a fornecedora do produto a quitar o financiamento.

Passo à análise.

O cerne da controvérsia reside em saber se a existência de vício no trator adquirido, reconhecida na ação redibitória, aliada à condenação da vendedora a quitar o financiamento e ao fato de esta atuar como revenda autorizada e suposto correspondente do banco, seria suficiente para afastar a autonomia do contrato de financiamento e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do produto, tornando inexigível o título de crédito em face do apelante.

A sentença, com acerto, destacou a autonomia e independência entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento firmado com o Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., ressaltando que a instituição financeira atuou como mero agente financiador, sem participação na produção, comercialização ou escolha do trator, e que não foi comprovada qualquer vinculação societária ou formação de grupo econômico entre o banco e a vendedora (Id. 329567419).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, somente se admite a responsabilidade solidária da instituição financeira e a extensão dos efeitos da resolução do contrato de compra e venda ao contrato
de financiamento quando o banco integra o mesmo grupo econômico da montadora ou da vendedora, atuando como chamado “banco da montadora”.

Assim, a instituição financeira que apenas financia a aquisição não responde por vícios do produto ou pelo inadimplemento da revendedora.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (
EREsp
n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016,
DJe
26/08/2016 – grifei).

Em situação semelhante, já decidiu esta
Quarta Câmara de Direito Privado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INVIABILIDADE – RELAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Evidencia-se o vínculo acessório entre os contratos de compra e venda e de financiamento apenas quando o Banco é da própria montadora que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou defeito. Em outros casos, para a suspensão da cobrança da dívida é necessário que esteja definido no processo
a responsabilidade de cada parte e a relação entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis
” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1002671-40.2016.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 07/12/2016,
Publicado
no DJE 13/12/2016).

No caso concreto, embora o apelante alegue que a STRATEL/STRADIOTTI AGRI figura em lista de correspondentes do Banco de Lage
Landen
, essa circunstância, por si só, não comprova a existência de grupo econômico, controle comum ou qualquer outra forma de vinculação societária entre as empresas. O correspondente bancário atua como prestador de serviços de intermediação ou atendimento ao cliente, nos termos da regulamentação específica, sem que isso implique confusão patrimonial, administrativa ou de interesses com a instituição financeira que representa.

Os autos revelam que o autor não logrou demonstrar a existência de elementos objetivos que evidenciem que banco e vendedora pertençam ao mesmo conglomerado econômico ou que tenham celebrado negócio jurídico único, de forma a configurar efetiva coligação estrutural entre a compra e venda e o financiamento. A invocação genérica de documentos e o mero fato de a vendedora constar em cadastro de correspondentes não bastam para afastar a regra da autonomia contratual, sobretudo diante da orientação consolidada do STJ.

O apelante também invoca sua condição de produtor rural, idoso e com baixo grau de instrução para sustentar que a sentença lhe teria imposto ônus probatório desproporcional quanto às relações internas entre banco e vendedora, pleiteando a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda que se admita a incidência das normas de proteção ao consumidor na relação de financiamento, a inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da tese de interdependência econômica e estrutural entre as empresas. No caso, os únicos elementos concretos trazidos aos autos referem-se à condição da STRATEL/STRADIOTTI AGRI como revenda autorizada da montadora e, supostamente, como correspondente do banco, o que, como visto, não basta para caracterizar grupo econômico.

A prova de vínculos societários, participação acionária cruzada, controle comum ou outras formas de integração empresarial não foi apresentada, sequer em grau recursal, limitando-se o apelante a interpretar, em seu favor, documentos que não possuem essa extensão. Nessa perspectiva, não há falar em violação ao art. 6o, VIII, do CDC, pois o
juízo de origem apreciou o conjunto probatório disponível e concluiu, com base em critérios de razoabilidade, pela ausência de comprovação da alegada coligação contratual.

Também não procede a alegação de que teria havido “confissão ficta” do banco quanto à existência de grupo econômico, pois a instituição financeira, em sua contestação e manifestações subsequentes, reiterou expressamente a independência entre os contratos e a ausência de qualquer vínculo societário com a vendedora, o que afasta a aplicação do art. 341 do CPC.

Desse modo, não preenchida a exceção jurisprudencial que admite a responsabilidade solidária do banco, deve prevalecer a regra geral segundo a qual o agente financeiro, em tais hipóteses, não responde pelos vícios do produto financiado e não tem seu contrato automaticamente atingido pela resolução ou pelos efeitos da ação redibitória.

A sentença proferida nos autos da ação redibitória conexa reconheceu o vício oculto no trator e condenou a fornecedora STRADIOTTI AGRI LTDA a quitar o financiamento junto ao Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. Tal condenação, como bem consignado no decisum de primeiro grau, cria uma relação obrigacional entre a vendedora e o banco, mas não desvincula automaticamente o apelante das obrigações que assumiu no contrato de financiamento, enquanto não houver efetivo adimplemento do débito pela vendedora.

Permitir que a mera existência de condenação da fornecedora

conduza à imediata inexigibilidade do título em relação ao financiado implicaria, em última análise, transferir para a instituição financeira o risco inerente à operação de compra e venda de bem defeituoso, em situação na qual o banco não participou da negociação nem garantiu a qualidade do produto. Tal conclusão contraria os princípios da autonomia contratual, da boa-fé objetiva e da distribuição equilibrada de riscos nas relações jurídicas.

Assim, enquanto não demonstrado que o Banco de Lage
Landen
recebeu integralmente o valor do financiamento da vendedora, ou que a dívida foi quitada na forma estabelecida na sentença redibitória, permanece hígida a obrigação do apelante perante a instituição financeira. A pretensão de ver declarada, desde logo, a inexigibilidade do título de crédito, sem a efetiva quitação do débito, não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência aplicável ao caso.

Reconhecida a validade e exigibilidade do contrato de financiamento, não subsiste óbice à inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, desde que observados o devido aviso e a veracidade das informações, nos termos do art. 43 do CDC. A tutela provisória deferida na origem
,
posteriormente mantida em agravo de
instrumento
,
teve por finalidade suspender, de forma precária, os efeitos da negativação até o julgamento do mérito da ação declaratória.

Mantida a sentença de improcedência, a tutela provisória perde sua razão de ser, de modo que, com o trânsito em julgado deste acórdão, cessa a restrição que impedia o banco de adotar as medidas legítimas de cobrança, inclusive a negativação, se ainda presentes os requisitos legais.

Assim
, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a matéria, não havendo fundamento jurídico que autorize a reforma pretendida pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025